Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-11.2005.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0000513-11.2005.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ODILIA RAMOS DE TORRES SILVEIRA, ESPOLIO DE AGENOR MARTINS RAPOSO, MARIA DE LOURDES CARNEIRO FRANÇA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: ELIANE MARIE LUCY SCHMITT D E C I S Ã O V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da sentença (Doc. Num. 13390461), in verbis: Cuida-se de Ação de Usucapião, com trâmite inicial perante o Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, movida por Odília Ramos Torres da Silva, objetivando, a declaração de propriedade do imóvel situado na Rua Benjamin Constant, Quadra 49, Lote 05, Setor Tradicional Norte, Planaltina-DF, com área total de 800m2, sendo que adquiriu o imóvel em parceria com Jorge de Abreu Figueiredo, Maria de Lourdes Cordeiro França e Agenor Martins Raposo, cujas cotas partes, posteriormente, a autora as adquiriu. No entanto, embora ocupe o imóvel desde 1961 e preencha os requisitos autorizadores da usucapião, não consegue efetuar a transferência da cota parte adquirida de Agenor Martins Raposo, ante sua ausência deste ente federativo, dificultando a regularização do imóvel litigioso. Conclui requerendo a citação do requerido, via edital, para responder aos termos desta demanda; a citação dos confinantes e interessados, bem como a intimação das Fazendas Públicas da União e do Distrito Federal e da Terracap e, por fim, do Ministério Público. Por fim, pugna pela procedência do pedido. Acompanharam a inicial os documentos de fls. 07/14 – ID 14229831 a 14229927. Pela decisão de fl. 17 – ID 14229904 foram determinadas as citações e intimações requeridas e necessárias. A Terracap veio aos autos com a petição de fls. 44/45 - 14230248 e informou não ter nenhum interesse na demanda. O Distrito Federal, também informou não ter interesse no feito, fls. 66 e 89 – ID 14230457, enquanto a União o fez às fls. 101/118 - 14230868, também informando não ter interesse neste feito. O requerido Agenor Martins Raposo apresentou a contestação e documentos de fls. 57/63 – ID 14230354 a 14230390, alegando, em síntese, que a autora já detém a escritura da das cotas partes que adquiriu, mas que não vendeu sua cota parte nem empreendeu qualquer negociação com ela. Portanto, não está obrigado a transferir para a autora a sua parte. Em réplica de fls. 71/73 - 14230537 a autora rebateu parcialmente, informando que efetuou o pagamento apenas de parte da cota do requerido, ficando o restante a ser integralizado quando da escrituração, o que não ocorreu por culpa exclusiva do requerido. Essa peça veio com os documentos de fls. 74/75 - 14230550. À fl. 144/145 - ID 14231272 e 150 - 14231337 foi comunicado o óbito do requerido, determinando-se a regularização do pólo passivo, fl. 167, o que foi feito à fl. 177/178. Às fls. 210/213 – ID 14232979, foi informado pelo Juízo da 8a Vara do Município do Rio de Janeiro a existência de Ação de Inventário movida por Eliane Mari Lucy Schmitt, companheira do de cujus. À fl. 240 – ID 14233302, a parte autora trouxe cópias atinentes ao inventário referido, determinando-se a correção do pólo passivo, conforme despacho de fl. 255 – ID 14233486. Termo de audiência saneando o feito às fls. 280/281 – ID 14232211. Maria de Lourdes Carneiro França apresentou a contestação de fls. 329/334 – ID 14235627, suscitando preliminar de nulidade de citação, ao argumento de que não terem sido esgotados os meios necessários a angariar os requisitos da citação ficta. Alega que não alienou à autora a sua cota parte atinente aos 25%. Ou seja, a autora detém apenas 50% do imóvel litigioso. Finaliza requerendo o acolhimento da preliminar e a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Em réplica de fls. 339/342 – ID 14235744, a autora rebateu as alegações da requerida Maria de Lourdes e ratificou os termos da inicial. À preliminar de nulidade na citação foi rejeitada pela decisão de fl. 344 – ID – ID 14235791. Audiência de Instrução levada a efeito conforme termo de fls. 375/377 – ID 14235536, ocasião em que se determinou conclusão para sentença. Sentença de procedência às fls. 379/380 – ID 14236327. Apelação interposta por Maria de Lourdes Carneiro França às fls. 384/405 – ID 14236389. Contrarrazões de fls. 410/413 – ID 14236553. Sentença cassada em decorrência da declaração de nulidade na citação, fl. 445 – ID 14236759. Em decisão de fl. 566 – ID 14237130 declinou-se da competência em favor desta especializada. Manifestação do Ministério Público pela improcedência da ação, fls. 585/606 – ID 14237433. O Distrito Federal veio aos autos com a petição de fls. 624/630 – ID 14237697, requerendo sua inclusão na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, o que foi deferido pela decisão de fls. 641/643 – ID 14237870. A marcha processual foi suspensa por conta do IRDR suscitado por este juízo, de acordo com a decisão de ID 14238843.” Acrescento que o MM Juiz a quo julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar que a Autora Odília Ramos Torres Silva é proprietária do imóvel situado na Rua Benjamim Constant, Quadra 49, Lote 05, do Setor Tradicional de Planaltina/DF, conforme memorial descritivo acostado aos autos. Determinou, assim, que, após a regularização administrativa do parcelamento da área, com o respectivo desmembramento da matrícula do imóvel maior original, seja expedido mandado para o registro público da propriedade. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve resistência efetiva, pois se trata de processo necessário. Irresignados, o Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpõem recursos de Apelação (Doc. Num. 13390464 e 13390472). Sem contrarrazões. A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre a controvérsia (Doc. Num. 13669263). É o breve relatório. Decido. O julgamento dos presentes recursos deve ser suspenso. A controvérsia relativa ao cabimento de Ação de Usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado, nem regularizado pela Administração do Distrito Federal, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.818.564/DF (Tema no 1025). A questão afetada no REsp acima referido é quanto ao “Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação do processo acima referido ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ ratificou, por maioria, a ordem de suspensão de todos os processos pendentes relativos ao mesmo tema e determinada por este eg. Tribunal de Justiça no bojo do IRDR no 2016.00.2.048736-3 (IRDR no 08/TJDFT), no bojo do qual fora interposto, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, o Recurso Especial em referência. Diante de tal quadro, vê-se que os recursos ora em apreciação estão abarcados pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa exatamente sobre a possibilidade de usucapião de imóvel desprovido de registro situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF. Por essa razão, a análise dos presentes recursos deve ser sobrestada até o julgamento do REsp no 1.818.564/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema no 1025. Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo col. Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação dos presentes recursos de Apelação até o julgamento do REsp no 1.818.564/DF. Julgado o recurso, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador